Tribunal: TJPA
Processo: 0800032-77.2021.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800032-77.2021.8.14.0031

APELANTE: JOSE GUILHERME FERREIRA GONCALVES

APELADO: MUNICIPIO DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXIGÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação ordinária ajuizada por servidor público municipal visando à anulação de ato administrativo que reduziu sua carga horária de 200 para 100 horas mensais, com correspondente diminuição salarial, sob o argumento de ausência de motivação adequada e violação ao contraditório e à ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da redução da carga horária do servidor público municipal, especialmente quanto à motivação do ato administrativo ; (ii) definir se a Administração Pública deveria ter instaurado procedimento administrativo prévio, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O aumento da carga horária de servidores públicos constitui ato precário da Administração, vinculado à conveniência e necessidade do serviço, não configurando direito adquirido.

4.

A motivação dos atos administrativos que implicam redução de direitos deve ser contemporânea e baseada em fundamentos verídicos e demonstráveis, sob pena de nulidade, conforme a Teoria dos Motivos Determinantes.

5.

A ausência de comprovação objetiva dos fatores que justificaram a redução da carga horária configura vício na motivação do ato administrativo.

6.

A Administração Pública, ao reduzir a jornada de trabalho do servidor com impacto remuneratório, deve instaurar procedimento administrativo prévio, garantindo o contraditório e a ampla defesa, conforme entendimento do STF (Tema 142 da Repercussão Geral) e do STJ.

7.

A falta de notificação prévia e de oportunidade de defesa invalida o ato administrativo, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública deve motivar adequadamente os atos que reduzem a carga horária de servidores, demonstrando a necessidade concreta da medida.

2.

A redução de carga horária que implique diminuição remuneratória exige prévio procedimento administrativo, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XV; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594.296/MG (Tema 142 da Repercussão Geral), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21.09.2011; STJ, AgInt no REsp 1306697/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 13.09.2016; TJ-PA, Apelação Cível nº 08005750520218140056, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 08.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação conforme Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram
do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

8ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 24 a 31 de março de 2025.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO –APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800032-77.2021.8.14.0031

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
JOSÉ GUILHERME FERREIRA GONÇALVES

ADVOGADO:
PAULO HENRIQUE CORRÊA (OAB/PA Nº 12.598)

APELADO:
MUNICÍPIO DE MOJU

PROCURADOR MUNICIPAL:

GABRIEL PEREIRA LIRA (OAB/PA Nº 17.448)

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIO NONATO FALANGOLA

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de
ação ordinária de anulação de ato administrativo com pedido de tutela de urgência cumulada com ação de indenização
, ajuizada por
José Guilherme Ferreira Gonçalves
em face do
Município de Moju
, ambos devidamente qualificados nos autos.

O autor sustentou, em síntese, que teve sua carga horária reduzida de
200 para 100 horas mensais
por meio da
Portaria nº 1.626/2019/DRH/SEMED, de 17 de outubro de 2019
, o que teria resultado em diminuição significativa de sua remuneração. Alegou que o ato administrativo foi
ilegal
, pois carecia de
motivação adequada e não observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa
. Diante disso, pleiteou:

(i) a concessão de
tutela de urgência
para a suspensão dos efeitos da portaria e o restabelecimento da carga horária de 200 horas mensais;

(ii) no mérito, a
anulação do ato administrativo
e a condenação do réu ao pagamento da indenização correspondente ao período de
agosto de 2018 a dezembro de 2020
, no valor de
R$ 36.894,45
, acrescido de correção monetária pelo
IPCA-E
e juros de mora nos moldes estabelecidos para a caderneta de poupança (Tema 810 do STF).

O pedido liminar foi indeferido pelo juízo de primeiro grau.

Após a manifestação das partes, ambas requereram o
julgamento antecipado da lide
.

Sobreveio
sentença
, na qual o juízo
julgou improcedentes os pedidos do autor
, sob o fundamento de que
não houve irregularidade na redução da carga horária
, uma vez que o apelante foi
nomeado para exercer o cargo com jornada de 100 horas mensais
, a qual desempenhou
por período muito superior ao tempo em que atuou com jornada de 200 horas
. Assim, concluiu-se pela
transitoriedade da ampliação da carga horária
e pela
ausência de direito adquirido à manutenção do acréscimo
.

O magistrado também condenou o autor ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa
, ficando a cobrança condicionada à
eventual revogação da gratuidade da justiça
, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

Inconformado, o apelante Jose Guilher Ferreira Gonçalves, interpôs apelação, alegando que a decisão não analisou adequadamente a motivação do ato administrativo, sendo necessária a comprovação dos fatores que justificaram a redução da carga horária. Sustentou também que a Administração Pública violou o contraditório e a ampla defesa ao não instaurar procedimento administrativo prévio para a alteração da jornada de trabalho. Além disso, argumentou que a medida resultou em redução salarial, em afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, previsto no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal.

Em
contrarrazões
,
o Município de Moju defendeu
a
manutenção da sentença
, reiterando que a
redução da carga horária decorreu do poder discricionário da Administração
e que
não há direito adquirido à majoração da jornada
.
Aduziu, ainda, que
não houve qualquer ilegalidade ou violação à irredutibilidade de vencimentos
,
pois o servidor apenas retornou à carga horária originalmente prevista no edital de seu concurso.

Regularmente distribuídas as apelações, coube-me sua relatoria, ocasião em que a recebi apenas no duplo efeito (ID. nº 21198452)

Na qualidade de custos legis, o Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID. nº 21256931)

É o relatório.

VOTO

ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO –APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800032-77.2021.8.14.0031

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
JOSÉ GUILHERME FERREIRA GONÇALVES

ADVOGADO:
PAULO HENRIQUE CORRÊA (OAB/PA Nº 12.598)

APELADO:
MUNICÍPIO DE MOJU

PROCURADOR MUNICIPAL:

GABRIEL PEREIRA LIRA (OAB/PA Nº 17.448)

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIO NONATO FALANGOLA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXIGÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação ordinária ajuizada por servidor público municipal visando à anulação de ato administrativo que reduziu sua carga horária de 200 para 100 horas mensais, com correspondente diminuição salarial, sob o argumento de ausência de motivação adequada e violação ao contraditório e à ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da redução da carga horária do servidor público municipal, especialmente quanto à motivação do ato administrativo ; (ii) definir se a Administração Pública deveria ter instaurado procedimento administrativo prévio, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O aumento da carga horária de servidores públicos constitui ato precário da Administração, vinculado à conveniência e necessidade do serviço, não configurando direito adquirido.

4.

A motivação dos atos administrativos que implicam redução de direitos deve ser contemporânea e baseada em fundamentos verídicos e demonstráveis, sob pena de nulidade, conforme a Teoria dos Motivos Determinantes.

5.

A ausência de comprovação objetiva dos fatores que justificaram a redução da carga horária configura vício na motivação do ato administrativo.

6.

A Administração Pública, ao reduzir a jornada de trabalho do servidor com impacto remuneratório, deve instaurar procedimento administrativo prévio, garantindo o contraditório e a ampla defesa, conforme entendimento do STF (Tema 142 da Repercussão Geral) e do STJ.

7.

A falta de notificação prévia e de oportunidade de defesa invalida o ato administrativo, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública deve motivar adequadamente os atos que reduzem a carga horária de servidores, demonstrando a necessidade concreta da medida.

2.

A redução de carga horária que implique diminuição remuneratória exige prévio procedimento administrativo, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XV; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594.296/MG (Tema 142 da Repercussão Geral), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21.09.2011; STJ, AgInt no REsp 1306697/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 13.09.2016; TJ-PA, Apelação Cível nº 08005750520218140056, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 08.04.2024.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de
ação ordinária de anulação de ato administrativo com pedido de tutela de urgência cumulada com ação de indenização
, ajuizada por
José Guilherme Ferreira Gonçalves
em face do
Município de Moju
, ambos devidamente qualificados nos autos.

O autor sustentou, em síntese, que teve sua carga horária reduzida de
200 para 100 horas mensais
por meio da
Portaria nº 1.626/2019/DRH/SEMED, de 17 de outubro de 2019
, o que teria resultado em diminuição significativa de sua remuneração. Alegou que o ato administrativo foi
ilegal
, pois carecia de
motivação adequada e não observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa
. Diante disso, pleiteou:

(i) a concessão de
tutela de urgência
para a suspensão dos efeitos da portaria e o restabelecimento da carga horária de 200 horas mensais;

(ii) no mérito, a
anulação do ato administrativo
e a condenação do réu ao pagamento da indenização correspondente ao período de
agosto de 2018 a dezembro de 2020
, no valor de
R$ 36.894,45
, acrescido de correção monetária pelo
IPCA-E
e juros de mora nos moldes estabelecidos para a caderneta de poupança (Tema 810 do STF).

O pedido liminar foi indeferido pelo juízo de primeiro grau.

Após a manifestação das partes, ambas requereram o
julgamento antecipado da lide
.

Sobreveio
sentença
, na qual o juízo
julgou improcedentes os pedidos do autor
, sob o fundamento de que
não houve irregularidade na redução da carga horária
, uma vez que o apelante foi
nomeado para exercer o cargo com jornada de 100 horas mensais
, a qual desempenhou
por período muito superior ao tempo em que atuou com jornada de 200 horas
. Assim, concluiu-se pela
transitoriedade da ampliação da carga horária
e pela
ausência de direito adquirido à manutenção do acréscimo
.

O magistrado também condenou o autor ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa
, ficando a cobrança condicionada à
eventual revogação da gratuidade da justiça
, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

Inconformado, o apelante Jose Guilher Ferreira Gonçalves, interpôs apelação, alegando que a decisão não analisou adequadamente a motivação do ato administrativo, sendo necessária a comprovação dos fatores que justificaram a redução da carga horária. Sustentou também que a Administração Pública violou o contraditório e a ampla defesa ao não instaurar procedimento administrativo prévio para a alteração da jornada de trabalho. Além disso, argumentou que a medida resultou em redução salarial, em afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, previsto no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal.

Em
contrarrazões
,
o Município de Moju defendeu
a
manutenção da sentença
, reiterando que a
redução da carga horária decorreu do poder discricionário da Administração
e que
não há direito adquirido à majoração da jornada
.
Aduziu, ainda, que
não houve qualquer ilegalidade ou violação à irredutibilidade de vencimentos
,
pois o servidor apenas retornou à carga horária originalmente prevista no edital de seu concurso.

Regularmente distribuídas as apelações, coube-me sua relatoria, ocasião em que a recebi apenas no duplo efeito (ID. nº 21198452)

Na qualidade de custos legis, o Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID. nº 21256931)

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à validade do ato administrativo municipal que reduziu a carga horária do apelante de 200 para 100 horas mensais, com correspondente decréscimo remuneratório, especialmente quanto à existência de motivação adequada e à necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa.

O apelante ingressou no serviço público municipal por meio do Concurso Público nº 001/2008, sendo nomeado para o cargo de Professor de Educação Física, com carga horária de 100 horas mensais, conforme previsto no Decreto nº 146/2009.

A partir de 2015, o servidor passou a atuar com jornada ampliada para 200 horas mensais, contudo, esteve afastado do serviço ativo entre março/2017 e junho/2019. Após seu retorno, em agosto de 2019, sua carga horária foi reduzida para 100 horas-aula mensais, sendo justifica e motivada tal redução de forma posterior ao ato, por meio da Portaria nº 1.626/2019/DRH/SEMED,
de 17 de outubro de 2019.

No que se refere à alegação de que haveria direito adquirido à jornada de 200 horas, este Tribunal já consolidou entendimento de que o acréscimo da carga horária constitui ato precário da Administração Pública, vinculado à necessidade do serviço e à conveniência administrativa. Nesse sentido:

“O acréscimo nas horas aulas para 200 (duzentas) decorreu de conveniência e oportunidade da Administração Municipal consubstanciados em ato precário. 3. Mostra-se coerente, portanto, que apelada volte a ocupar a carga horária originária de 100 (cem) horas, sem que tal medida importe em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00035680320198140031 13633581, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 03/04/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Dessa forma, não há que se falar em direito adquirido à carga horária suplementar, pois a jornada inicial do apelante, sempre foi de 100 horas mensais, sendo a ampliação uma medida transitória, sujeita à discricionariedade da Administração Pública.

Ademais, o apelante sustenta que a redução da carga

horária

careceu de motivação adequada, uma vez que não foram comprovados os fatores

determinantes para a alteração, tais como número de alunos matriculados, quantidade de turmas e necessidade do serviço.

A motivação dos atos administrativos constitui requisito essencial para sua validade, especialmente quando implicam em redução de direitos previamente concedidos. De acordo com a Teoria dos Motivos Determinantes, quando a Administração justifica a prática de um ato com base em determinados fundamentos, estes devem ser verídicos e coerentes, sob pena de nulidade.

Sobre o tema, ensina
Celso Antônio Bandeira de Mello
:

“Os motivos que determinaram a vontade do agente, isto é, os fatos que serviram de suporte à sua decisão, integram a validade do ato. Sendo assim, a invocação de ‘motivos de fato’ falsos, inexistentes ou incorretamente qualificados vicia o ato.”
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 31ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 398).

No caso concreto, verifica-se que o Município de Moju justificou a redução da carga horária de forma
posterior
, na Portaria nº 1.626/2019/DRH/SEMED, apontando a necessidade de adequação à realidade da rede de ensino, especialmente quanto ao número de alunos e turmas disponíveis. Contudo, não há nos autos qualquer documento que comprove tais alegações.

Dessa forma, diante da ausência de comprovação objetiva dos motivos que ensejaram a redução da carga horária, há vício na motivação do ato administrativo, impondo-se sua anulação.

Outro ponto relevante é a
ausência de procedimento administrativo prévio
à redução da jornada do apelante.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE 594.296/MG (Tema 142 da Repercussão Geral)
, já definiu que
qualquer ato da Administração Pública que repercuta sobre a esfera de interesses do servidor deve ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa.

Vejamos o julgado:

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA . REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1.

Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2.

2 . Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

3.

3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF - RE: 594296 MG, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 21/09/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 13/02/2012)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a redução da carga horária de servidores públicos, quando implica em redução remuneratória, exige prévia instauração de procedimento administrativo, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE. SUPRESSÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADAS AS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

2. O STJ perfilha entendimento de que a Administração, à luz do princípio da autotutela, tem o poder de rever e anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade, consoante reza a Súmula 473/STF.
Todavia, quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório (AgRg no REsp. 1.432.069/SE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2.4.2014).

3. Agravo Interno dos Servidores parcialmente provido, para tornar insubsistente o ato que suprimiu a gratificação pretendida, sem prejuízo da abertura de processo administrativo, asseguradas as garantias que lhe são inerentes.

(STJ. AgInt no REsp 1306697/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 22/09/2016).”

***

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. MAGISTÉRIO. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. NECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ASSEGURADAS AS GARANTIAS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO LESIONADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - O recurso ordinário em mandado de segurança atendeu todas as condições processuais de admissão, notadamente a apresentação de prova pré-constituída, o que afasta a necessidade de dilação probatória. -
A jurisprudência desta Corte está assentada no entendimento de que o poder de autotutela da Administração Pública em anular os atos ilegais por ela praticados deve ser mitigado quando o próprio ato revisado repercutir no campo de interesses individuais do interessado. - Na hipótese examinada, a Administração Pública suprimiu, sem o devido processo legal, a gratificação de regência de classe percebida pela recorrente, ao argumento de que não teriam sidos atendidos os critérios previstos na lei que a regulamenta. Necessidade de abertura de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório. Agravo regimental desprovido.

(STJ. AgRg no RMS 14.977/SC, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 25/05/2015).”

Nesse sentido aponta a pacífica jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR MUNICIPAL . REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. DIMINUIÇÃO DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO . INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA . UNANIMIDADE.

1. Restou devidamente demonstrada a ocorrência de redução na carga horária de trabalho, com a respectiva diminuição dos vencimentos, consoante contracheques apresentados, tudo sem a observância do devido processo legal onde seriam oportunizados a ampla defesa e o contraditório e com vício de motivação.

2 . A administração municipal, por seu turno, não apresentou motivação idônea para a redução da carga horária da impetrante, a qual não fora precedida de processo administrativo, inquinando-o, portanto, de ilegalidade/abusividade e, assim, tornando-o passível de análise pelo Poder Judiciário no aspecto de sua legalidade como corretamente decidiu o juízo.

3. A anulação pela Administração Pública, no exercício da autotutela, de ato administrativo reputado ilegal que, contudo, já tenha produzido efeitos concretos perante terceiros, deve ser precedida de prévio processo administrativo, no qual seja garantido, aos interessados, o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do enunciado da Súmula nº 473 do STF e do RE nº 594.296/MG julgado pela sistemática da repercussão geral .

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada. Unanimidade

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, e em sede de remessa necessária confirmar a sentença, conforme Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

11ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 08 a 15/04/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema .

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08005750520218140056 19029410, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 08/04/2024, 2ª Turma de Direito Público)

***

“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIMINUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA IMPETRANTE. ATO IMOTIVADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CORRETA A SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA PROCEDESSE A ADEQUAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. PRECEDENTES DO TJ/PA

1- Na hipótese em julgamento, a impetrante, de acordo com o edital do concurso a que se submeteu e fora aprovada, teve atribuída a carga horária de 195 Horas/aulas mensais e, no caso de redução, a Administração Pública deveria levar em consideração o interesse público.

2-
A diminuição imotivada da carga horária, tem influência direta no padrão remuneratório da impetrante, sob pena de violação dos princípios do devido processo legal e da irredutibilidade de vencimentos.

3-
Resta demonstrada a ilegalidade no ato coator, que sem qualquer justificativa plausível, alterou a jornada de trabalho, reduzindo-se, por conseguinte, seus vencimentos.

4- Reexame Necessário conhecido para se confirmar a Sentença de 1º grau, que concedeu a segurança pretendida, em todos os seus termos. Precedentes do TJ/PA.”

(TJPA, Reexame Necessário nº 0005772-17.2013.8.14.0003, Rel. Desa. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 12/08/2019, Publicado em 22/08/2019)

***

REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 190HORAS-AULA MENSAIS PARA 130HORAS-AULA MENSAIS COM DIMINUIÇÃO DE RENDIMENTOS SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO ANTERIOR E SEM MOTIVAÇÃO E DURANTE O MESMO ANO LETIVO EM OFENSA À LEI MUNICIPAL DE REGÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO.
DIMINUIÇÃO DE CARGA HORÁRIA COM PREJUÍZO FINANCEIRO CONSIDERÁVEL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E MOTIVAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ILEGALIDADE.
INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 937/2012. SENTENÇA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. ATO EIVADO DE NULIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA.

(TJPA, Reexame Necessário nº 0005617-14.2013.8.14.0003, Decisão Monocrática, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 05/08/2020, Publicado em 05/08/2020)

No caso dos autos,
não há qualquer evidência de que o apelante tenha sido notificado previamente acerca da redução de sua carga horária
, tampouco lhe foi concedida a oportunidade de contestar a decisão no âmbito administrativo, o que viola os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Dessa forma, a
ausência de contraditório e ampla defesa invalida o ato administrativo
, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores,
deve ser reformada a sentença para conceder o pleito determinando o restabelecimento da carga horária do servidor.

Pontuo ainda que os atos administrativos futuros devem ser praticados de forma adequada, observando previamente o preenchimento dos requisitos necessários.

Diante do exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para determinando o restabelecimento da carga horária do apelante para 200 horas mensais.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/03/2025